Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-61.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701573-61.2022.8.07.0011 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: C V A - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE AUGUSTO LOPES DA ROCHA, MARIA DE FATIMA MARTINS DE BRITO ROCHA D E S P A C H O Aos apelados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator